Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-46.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021257-46.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (APELADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. AGREGAÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal, integrante da Guarda Municipal de Várzea Grande, ao cômputo, para fins de reenquadramento funcional e consequente revisão de aposentadoria, do período em que esteve afastado por licença decorrente de acidente em serviço e na condição de agregado, condenando o Município ao reenquadramento e o PREVIVAG à revisão dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o período de licença por acidente em serviço e de agregação pode ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de reenquadramento funcional; (ii) estabelecer se eventual intempestividade administrativa do pedido de promoção afasta o direito material ao reenquadramento; (iii) determinar se o PREVIVAG possui legitimidade para figurar no polo passivo e proceder à revisão dos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 112, VIII, “c”, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande expressamente considera como de efetivo exercício o afastamento por licença decorrente de acidente em serviço ou doença profissional, não admitindo interpretação restritiva.

4.

A norma estatutária consagra proteção ao servidor acidentado em serviço, assegurando que o afastamento não lhe acarrete prejuízos funcionais ou previdenciários.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em recurso representativo de controvérsia, no sentido de que o período de afastamento em gozo de auxílio-doença, inclusive não acidentário, deve ser computado como tempo de serviço especial, vedando prejuízo ao segurado.

6.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a licença por acidente em serviço constitui exceção à regra de não contagem de tempo de afastamento, devendo ser computada para fins funcionais.

7.

A legislação específica da Guarda Municipal dispõe que o servidor agregado permanece sendo considerado em atividade, vedando apenas sua participação em processos de promoção durante o afastamento, sem excluir o cômputo do tempo para futura progressão ou reenquadramento.

8.

A interpretação que exclui o período de agregação do tempo de serviço amplia indevidamente restrição não prevista em lei e contraria a regra expressa de que o servidor agregado continua em atividade.

9.

O art. 3º da Lei Complementar nº 4.167/2016 autoriza a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais nas hipóteses de omissão da legislação específica da Guarda Municipal, o que impõe a incidência da regra que considera o afastamento por acidente em serviço como efetivo exercício.

10.

O indeferimento administrativo por alegada intempestividade não afasta direito material quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, especialmente em se tratando de relação de trato sucessivo com repercussões funcionais e previdenciárias permanentes.

11.

O reenquadramento funcional compete à Administração Municipal, enquanto a revisão dos proventos decorre da nova situação jurídica do servidor, cabendo ao PREVIVAG, gestor do regime próprio, proceder ao pagamento e às diferenças devidas, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

12.

A decisão recorrida observa os princípios da legalidade, da proteção ao servidor acidentado em serviço e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O período de licença por acidente em serviço deve ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de reenquadramento funcional e revisão de aposentadoria, nos termos do estatuto local.

2.

A condição de agregado não exclui o cômputo do tempo de serviço, vedando apenas a participação em promoções durante o afastamento quando assim previsto em lei.

3.

O indeferimento administrativo por questão formal não afasta o direito material ao reenquadramento quando preenchidos os requisitos legais.

4.

O instituto previdenciário gestor do regime próprio possui legitimidade para revisar os proventos decorrentes de reenquadramento funcional reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, I; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, art. 112, VIII, “c”; Lei Complementar Municipal nº 4.167/2016, art. 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.759.098/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.06.2019, DJe 01.08.2019; TJMT, MS 1013339-65.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.08.2020, pub. 19.08.2020; TJMT, Apelação Cível 1008690-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025, pub. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SERGIO LÍRIO FLORES, determinando a revisão de sua aposentadoria para reenquadramento no nível e classe adequados, com o cômputo de todo o período em que permaneceu em licença para tratamento de saúde e em situação de agregação decorrentes de acidente em serviço, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o autor, guarda municipal, sofreu acidente em serviço que lhe ocasionou sequelas permanentes, culminando em sua aposentadoria por invalidez. Sustentou que, não fosse o evento danoso, teria preenchido os requisitos para progressão funcional e promoção na carreira, alcançando classe superior àquela considerada no ato de aposentação, o que não ocorreu porque a Administração desconsiderou o período de afastamento decorrente do infortúnio laboral.

Após regular instrução, o magistrado de origem reconheceu o direito do servidor ao cômputo do tempo de licença por acidente em serviço e da agregação para fins de reenquadramento funcional, aplicando, de forma subsidiária, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, por omissão da legislação específica da Guarda Municipal.

Irresignado, o PREVIVAG sustenta, em síntese, que o período de agregação não pode ser considerado para fins de promoção, que o servidor não observou os prazos administrativos previstos para requerimento de progressão, e que eventual reenquadramento funcional deveria ser realizado exclusivamente pelo Município, não podendo o instituto previdenciário ser compelido à revisão do benefício sem prévio recolhimento de contribuições.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de cômputo, para fins de reenquadramento funcional e consequente revisão da aposentadoria, do período em que o servidor esteve afastado por licença decorrente de acidente em serviço, bem como na condição de agregado.

A sentença enfrentou a matéria com acerto técnico e rigor jurídico.

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, em seu art. 112, VIII, “c”, é expresso ao considerar como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença por acidente em serviço ou doença profissional.

A norma não comporta interpretação restritiva. Ao contrário, traduz opção legislativa clara de proteção ao servidor vitimado em razão do exercício da função pública, assegurando-lhe que o período de afastamento não lhe acarrete prejuízos funcionais ou previdenciários.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça, que consolidaram a visão de que o afastamento para tratamento de saúde, especialmente quando decorrente de infortúnio laboral, não pode penalizar o servidor em sua progressão funcional. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, firmou tese de que o período de afastamento deve ser computado, protegendo o direito do segurado:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, PARA FINS DE APOSENTADORIA, PRESTADO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO ESTEVE EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA. (...) 9. Impõe-se reconhecer que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permite a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. 10. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1759098 RS 2018/0204454-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2019)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao analisar a legislação estadual, também já se posicionou no sentido de que a licença por acidente em serviço é exceção à regra de não contagem de tempo de afastamento:

“(...) 2. O Decreto Estadual nº 2.268/2014, exige-se um tempo de arregimentamento, ou seja, tempo líquido e efetivo de exercício da atividade policial. O art. 56, § 5º, I, estabelece que não será computado, como tempo arregimentado período de licença para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias, salvo nos casos do afastamento ter ocorrido em decorrência de acidente em serviço. (...)” (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1013339-65.2019.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2020)

A legislação específica da carreira da Guarda Municipal, por sua vez, ao tratar da situação de agregação, estabelece que o servidor afastado temporariamente permanece sendo considerado em atividade, vedando-lhe apenas a participação em processos de promoção enquanto perdurar a agregação. Não há, em nenhum dispositivo, proibição quanto ao cômputo do tempo para fins de futura progressão ou reenquadramento quando cessada a causa do afastamento.

A interpretação defendida pelo apelante amplia indevidamente a restrição legal, criando vedação não prevista pelo legislador. A única limitação expressa refere-se à impossibilidade de concorrer às promoções durante o afastamento, e não à exclusão do período do tempo de serviço. Ademais, o próprio texto legal afirma que o servidor agregado continua sendo considerado em atividade, o que reforça a tese acolhida na sentença.

Some-se a isso o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 4.167/2016, que determina a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais nos casos de omissão da legislação específica da Guarda Municipal. Como esta não disciplina de forma completa os efeitos da licença por acidente em serviço sobre o tempo de serviço, incide plenamente a regra estatutária que considera o afastamento como efetivo exercício.

Portanto, ao reconhecer o direito do autor ao cômputo integral do período de licença e agregação, o magistrado de primeiro grau não apenas interpretou corretamente os diplomas normativos aplicáveis, como observou a técnica adequada de integração legislativa.

No que se refere à alegação de intempestividade administrativa do requerimento de promoção, igualmente não assiste razão ao recorrente. O indeferimento administrativo por questões formais não tem o condão de afastar direito material quando demonstrado que o servidor preenchia os requisitos legais, especialmente em situação na qual o afastamento decorreu de acidente em serviço, circunstância que atrai proteção jurídica reforçada. Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo e de repercussões permanentes na vida funcional e previdenciária do servidor, não se pode opor óbice meramente procedimental para suprimir direito reconhecido em lei.

Quanto à suposta impossibilidade de revisão da aposentadoria pelo PREVIVAG, a sentença também equacionou corretamente a questão. O reenquadramento funcional propriamente dito compete à Administração Municipal, enquanto a revisão dos proventos decorre da nova realidade jurídica do servidor após o correto enquadramento, com os devidos reflexos previdenciários. A legitimidade do instituto previdenciário decorre justamente de ser o responsável pelo pagamento do benefício e pelas eventuais diferenças decorrentes da revisão, sem prejuízo de posterior compensação contributiva, conforme as regras do regime próprio.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao definir a responsabilidade do instituto previdenciário em casos de revisão de benefícios decorrentes de direitos reconhecidos judicialmente, inclusive em ações envolvendo o próprio PREVIVAG:

“(...)

4. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois o PREVIVAG é o órgão gestor do regime próprio de previdência dos servidores municipais, responsável pela concessão e pagamento dos benefícios discutidos na ação. (...) O servidor público tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente em serviço, por força do art. 40, § 1º, I, da CF/1988, independentemente de previsão específica na legislação municipal.

(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10086905520248110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso na condenação imposta.

A decisão recorrida encontra-se harmônica com os princípios da legalidade, da proteção ao servidor público acidentado em serviço e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração mediante supressão de direitos funcionais assegurados em lei.

Em síntese, a sentença analisou com profundidade os elementos fáticos e jurídicos da causa, aplicando corretamente as normas pertinentes, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026